Tribunal: TJDFT
Processo: 0009288-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença prolatada na ação de inventário ajuizada por A GERALDA DIAS DA SILVA. Após a interposição do recurso foi determinada a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado o paradigma, o apelante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto, requerendo a homologação da sua desistência. É a síntese do necessário. Decido. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.